Tribunal: TJES
Processo: 5000991-08.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000991-08.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA LOIOLA GOMES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRADIÇÃO NO ÍNDICE DE JUROS (BACEN). ACÓRDÃO QUE FIXOU A TAXA EM 2,18% A.M. COM BASE EM CONSULTA PÚBLICA, ENQUANTO O EMBARGANTE APONTA 2,24% A.M. NO PERÍODO. VÍCIO FÁTICO-PROCESSUAL QUE IMPACTA A BASE DO CÁLCULO. NECESSIDADE DE SANAR A CONTRADIÇÃO PARA GARANTIR A PRECISÃO DA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5000991-08.2024.8.08.0047

Embargante: BANCO BMG S/A

Embargado:
ROSANGELA LOIOLA GOMES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRADIÇÃO NO ÍNDICE DE JUROS (BACEN). ACÓRDÃO QUE FIXOU A TAXA EM 2,18% A.M. COM BASE EM CONSULTA PÚBLICA, ENQUANTO O EMBARGANTE APONTA 2,24% A.M. NO PERÍODO. VÍCIO FÁTICO-PROCESSUAL QUE IMPACTA A BASE DO CÁLCULO. NECESSIDADE DE SANAR A CONTRADIÇÃO PARA GARANTIR A PRECISÃO DA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A em face do V. Acórdão (ID 10478546) que deu parcial provimento ao Recurso Inominado da Autora para converter o contrato de RMC em Empréstimo Consignado Pessoal INSS, condenando à restituição de indébito (R$ 1.115,01) e indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

2.
O Embargante alega contradição no V. Acórdão, especificamente na taxa de juros utilizada para o recálculo da dívida. O Acórdão utilizou o índice de 2,18% ao mês , referente a Março/2017, enquanto o Embargante junta extrato do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central (BCB-DSTAT) para a mesma rubrica e mês, indicando a taxa de 2,24% a.m..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão de fato padece dos erros alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pleito de contradição deve ser acolhido. A taxa de juros média de mercado para a modalidade de crédito em questão, na data da contratação, é o elemento fático e jurídico essencial para o recálculo do contrato.

5. O Acórdão se baseou em consulta pública do Banco Central. O Embargante, por sua vez, apresenta documento da mesma fonte oficial, o Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), indicando um dado diferente para o mesmo período (mar/2017).

6. Deste modo, o Acórdão contém uma contradição intrínseca em sua premissa de cálculo, que deve ser resolvida mediante a adoção do índice que melhor atenda aos autos, respeitando, primariamente, a jurisprudência que busca a taxa média para a readequação contratual.

7. A divergência entre 2,18% e 2,24% a.m. influencia diretamente o saldo devedor e o montante a ser restituído ao consumidor (R$ 1.115,01).

8. Considerando que a taxa de 2,24% a.m. é a informação mais específica e recente apresentada pelo Embargante, com consulta direta à série histórica oficial do BACEN, e visando à celeridade e à precisão da prestação jurisdicional, adota-se esta taxa como premissa para o recálculo, com a ressalva de que qualquer eventual taxa contratada mais vantajosa ao consumidor deve prevalecer, conforme Súmula 530 do STJ (embora, no caso, a conversão se deu por abusividade da RMC).

9. Portanto, acolho os Embargos de Declaração com efeitos infringentes para ajustar o índice de juros e proceder ao novo cálculo da restituição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Posto isto, entendo po bem ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BMG S/A, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a contradição e determinar o recálculo da dívida.

Pelo exposto, REFORMO PARCIALMENTE o V. Acórdão (ID 10478546) para determinar que o recálculo da dívida, decorrente da conversão do contrato de Cartão de Crédito Consignado em Empréstimo Consignado Pessoal INSS, seja realizado com a taxa de juros de mercado de 2,24% ao mês (Março/2017), e não 2,18% ao mês, nos termos da consulta ao Banco Central apresentada.

MANTENHO a condenação nos demais termos do V. Acórdão, incluindo a restituição simples do indébito e a indenização por danos morais, devendo o valor final da restituição (indenização material) ser ajustado pelo juízo de origem de acordo com a nova taxa de juros (2,24% a.m.) utilizada na liquidação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)